Tribunal: STF
Processo: RMS 28032
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO 
   MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 
   NA CARREIRA DE DIPLOMATA. REQUISITOS LEGAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E 
   APERFEIÇOAMENTO NA CARREIRA DE DIPLOMATA (PROFA-I). NÃO-CONCLUSÃO. 
   EFETIVO EXERCÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO AO 
   QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. A dispensa ao Programa de 
   Formação e Aperfeiçoamento na Carreira de Diplomata (PROFA-I) 
   fundada na apresentação de título de Mestre reconhecido pelo 
   Ministério da Educação é um ato discricionário da Administração 
   (inc. V do § 2º do art. 10 do Decreto n. 93.325/86).
2. Ato 
   impugnado que condiciona a promoção por antiguidade do Impetrante à 
   sua confirmação no Serviço Exterior, após aprovação no PROFA-I. 
3. 
   A aprovação no PROFA-I atende a condição de avaliação especial de 
   desempenho para a aquisição da estabilidade na Carreira de Diplomata 
   (§ 4º do art. 41 da Constituição da República e inc. V do § 2º do 
   Decreto n. 93.325/86), não sendo, contudo, requisito para a promoção,
   nos termos dos arts. 51 e 53 da Lei n. 11.440/2006.
4. A 
   possibilidade de dispensa ao requisito de três anos de efetivo 
   exercício na respectiva classe para fins de promoção (art. 65 da Lei 
   n. 11.440/2006) não tem o condão de afastar a observância desse 
   prazo para a confirmação no Serviço Exterior, pois se trata do mesmo 
   período exigido em norma constitucional para a aquisição da 
   estabilidade em cargo de provimento efetivo por concurso público 
   (caput do art. 41).
Afronta, portanto, o princípio da igualdade o 
   ato administrativo pelo qual se deixa de realizar a promoção por 
   antiguidade do Impetrante à classe de Segundo-Secretário quando os 
   seus pares, aprovados no mesmo Concurso de Admissão à Carreira de 
   Diplomata realizado em 2006 e ainda não confirmados no Serviço 
   Exterior, obtiveram essa promoção.
5. Edição posterior de ato 
   normativo que condiciona a promoção com a dispensa dos três anos de 
   efetivo exercício na respectiva classe à conclusão no PROFA-I (art. 
   44, § 2º, do Decreto 6.559/2008). Impossibilidade de retroação de 
   seus efeitos no caso.
6. Ausência de comprovação nos autos de que o 
   Impetrante tenha entrado em efetivo exercício na Classe de 
   Terceiro-Secretário antes do deferimento do seu pedido de 
   afastamento para estudo no exterior. Condição para sua promoção por 
   antiguidade (art. 11 do Decreto n. 4.248/2002). Necessidade de 
   reapreciação do pedido no âmbito administrativo, afastando-se a 
   ausência de participação e aprovação do Impetrante no Programa de 
   Formação e Aperfeiçoamento - Primeira Fase (PROFA-I) como fundamento
   para impedir a sua promoção ao cargo de Segundo-Secretário da 
   Carreira de Diplomata.
7. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
   parcialmente provido.